Tribunal: TCU
Processo: 008.335/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Fiscobras 2016 - Obras de adequação do Aeroporto de Rio Branco/AC - Auditoria na execução das obras de restauração do pavimento da pista e reforma e ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Rio Branco/AC (Contratos 79EG/2013 e 81EG/2014)

Inteiro teor:
Acórdão 576/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "e", e com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. David Cardoso dos Santos, ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 1856/2020-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 406/2021-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta decisão assim como da instrução da peça 218, ao responsável e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, para conhecimento, e encerrar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.335/2016-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Ari Cruz Chaves (XXX.415.122-XX); David Cardoso dos Santos (XXX.952.752-XX); Luciano Lima de Matos (XXX.581.273-XX); Nilson Pedro de Souza Falcao (XXX.075.622-XX); Ronald da Silva Gama (XXX.151.582-XX); Rosenia Alice Lima Caldas (XXX.603.472-XX); Waldecy Ferreira Rodrigues (XXX.850.872-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) (). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Fabiana Mendonça Mota, Alex Zeidan dos Santos (19.546/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.